Tribunal: STF
Processo: RHC 258531
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 983.345/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente, que cumpre de 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA E DOENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento adequado, situação não demonstrada nos autos. 



    2. Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia, mas não apontam a necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar. 



    3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico regular, com fornecimento contínuo da medicação prescrita e possibilidade de encaminhamento a unidades externas de saúde em situações de emergência, assegurando a proteção à sua saúde. 



    4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Verifica-se dos autos que o paciente é septuagenário, nascido em 17/08/1953, e sofre de uma série de enfermidades, como diabetes, pressão alta, trombose, aumento importante da próstata e pneumonia aguda infecciosa”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena do ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    Acerca da questão controvertida, a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias, destinada aos condenados que sofrem de doenças graves, depende da comprovação de sua condição debilitante e da verificação de que o tratamento médico necessário à sua recuperação está prejudicado pela falta de assistência adequada dentro do presídio. Nesse sentido:



    [...]



    No caso, conforme os fundamentos do acórdão, os relatórios médicos juntados aos autos informam que o apenado possui diversas doenças, como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia. Contudo, não há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário, nem indicação médica de que a prisão domiciliar seja imprescindível. 



    Destaca o julgado que o apenado vem recebendo atendimento regular, com fornecimento contínuo de medicação e possibilidade de encaminhamento às unidades de saúde externas em casos de emergência. Ademais, o custodiado encontra-se sob constante supervisão, o que garante maior proteção à sua saúde. Por fim, destaca-se que houve progressão ao regime semiaberto, fato superveniente que altera o contexto da execução penal. 



    Nesse contexto, não logrando a defesa comprovar a imprescindibilidade da prisão domiciliar humanitária, tem-se que a inversão do acórdão demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Verifica-se que as instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que, ao contrário do alegado, “não há evidências de que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado às suas condições de saúde. Os documentos médicos não indicam a necessidade de terapias diferentes das já disponibilizadas na unidade prisional e, em nenhum momento, sugerem que a prisão domiciliar seja imprescindível”. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o paciente cumpre pena em razão de condenação pela prática do grave crime de estupro de vulnerável. 



    Em suma, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente